Tribunal: TJBA
Processo: 8000976-96.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000976-96.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEMARCOS ARAUJO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO EMPOSSADO EM 2007. PROFESSOR. LEI MUNICIPAL Nº 283/2011. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE. INÉRCIA INJUSTIFICADA. REQUISITO TEMPORAL. DEMONSTRADO. PROGRESSÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85 §4º, II DO CPC/15. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1. Conforme consta da Lei nº 283/2011, a progressão por desempenho do profissional do magistério pode ser concedida mediante a avaliação do cumprimento das atribuições, considerando-se critérios comportamentais, estratégicos e operacionais previstos na referida norma, a ser verificados pela Municipalidade.

2. Da análise dos autos, restou patente que o Servidor, ocupante do cargo de Professor, preencheu o requisito temporal exigido pela e, não sendo realizada a sua avaliação de desempenho por inércia injustificada do Ente Público, não poderia ser o Apelante injustamente prejudicado pela desídia, comportando, assim, conhecimento e provimento da pretensão recursal, com a reforma da sentença de improcedência, condenando o Município da Progressão requerida, observando-se a prescrição quinquenal e atualização monetária nos moldes do Tema 905 do STJ.
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A4